Tribunal: CARF
Processo: 18186.002121/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002121/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.436 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
RUY NICARETTA CHEMIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2005/ exercício 2006,
emitida em 29/03/2010, com redução do valor de imposto a restituir, em face da
constatação de infração à legislação tributária – dedução indevida de pensão alimentícia
judicial - R$ 11.977,62 (fls. 6/9, conforme numeração de fls. após digitalização dos
autos):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002121/2010-19
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002121/2010-19

O contribuinte apresentou impugnação de fls. 2, acompanhada dos documentos de fls.
3/9, alegando, em síntese, que:
- o valor refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia na forma
prevista na legislação;
- junta escritura comprovando pagamento de pensão a Augustina de Castro Borges;
-contesta a glosa de despesas com condomínio, pois foram convertidos em espécie e
integram o pagamento de pensão a Suely Paganine Chemin, conforme decisão judicial;
- informa que os documentos comprobatórios do pagamento de pensão a Suely
Paganine Chemin já foram apresentados.
Mediante documento de fls. 10, requer agilização do processo devido a moléstia
grave/estatuto do idoso. Verifica-se que o contribuinte enquadra-se na condição prevista
no art. 71 do Estatuto do Idoso (fls. 5).
Para adequada compreensão do litígio, esta instância julgadora solicitou juntada do
dossiê fiscal (fls. 14), o que foi providenciado pela unidade administrativa responsável
(fls. 15/69).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão alimentícia
decorre do cumprimento de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem
como do efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre [....]
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002121/2010-19

Toma-se conhecimento da impugnação, apresentada com observância do prazo legal e
demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Da redução da base de cálculo mediante deduções
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda determinadas
despesas, na forma prevista em lei, efetuadas durante o ano-calendário. Por outro lado
exige que, quando intimado pela administração tributária, o interessado comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para o
exercício do direito à redução da base de cálculo do tributo mediante deduções.
Aplicável a todas as deduções, veja-se o art. 73 do RIR/99:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o). (sem destaque no
original)
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (grifei)
Acerca da dedução de pensão alimentícia judicial, assim dispõe o RIR/99:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (sem destaque no original)
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título
de despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, §3o).
De acordo com o art. 78 do RIR/99, a regularidade da dedução de pensão alimentícia
judicial depende do atendimento de dois requisitos, a serem comprovados pelo
contribuinte: que o pagamento decorre de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente e seu efetivo pagamento.
No presente caso, verifica-se que o contribuinte deduziu pagamento de pensão
alimentícia às sras. Suely Paganine Chemin - R$ 20.567,52 e Augustina de Castro
Borges – R$ 4.800,00 (fls. 17).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002121/2010-19

Após análise dos documentos apresentados pelo interessado, a autoridade fiscal
lançadora concluiu:
1. sra. Suely Paganine Chemin – glosa de R$ 7.177,62, diferença entre o valor declarado
e o comprovado, relativo a depósitos e plano de saúde. Foi considerada como não
dedutível a despesa com condomínio.
2. sra. Augustina de Castro Borges – glosa do total declarado - R$ 4.800,00, por não ter
apresentado documentação hábil a comprovar os pagamentos.
O impugnante se insurge contra o fato de a fiscalização não ter considerado como
dedutíveis as despesas de condomínio da sra. Suely, alegando que as mesmas foram
convertidas em espécie e integram o pagamento de pensão, conforme decisão judicial.
No que tange à pensão alimentícia da sra. Augustina, apresenta escritura com a qual
objetiva comprovar o pagamento.
Passa-se à análise das alegações/documentos apresentados.
Da pensão deduzida - sra. Suely Paganine Chemin
De acordo com o documento de fls. 23/27, o impugnante estava obrigado ao pagamento
de pensão alimentícia à sra. Suely e ao filho de ambos, no valor equivalente a vinte e
cinco salários mínimos. Referido documento consiste em acórdão prolatado pela
Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em
28/09/2004, do qual se depreende tratar-se de apelação em sentença proferida em ação
de alimentos.
Os documentos dos autos não trazem a informação sobre o contribuinte ter sido
condenado ao pagamento de despesas com condomínio, mas, ainda que deles constasse,
o valor correspondente não pode ser deduzido, por falta de amparo legal, conforme
orientação disponibilizada aos contribuinte como Perguntas e Respostas IRPF 2006 /
Ano-calendário 2005:
“PAGAMENTOS EM SENTENÇA JUDICIAL QUE EXCEDAM A PENSÃO
ALIMENTÍCIA
333 — São dedutíveis os pagamentos estipulados em sentença judicial que excedam a
pensão alimentícia?
Somente é dedutível o valor pago como pensão alimentícia.
As quantias pagas decorrentes de sentença judicial para cobertura de despesas médicas
e com instrução, destacadas da pensão, são dedutíveis sob a forma de despesas médicas
e despesas com instrução dos alimentandos, desde que obedecidos os requisitos e
limites legais.
Os demais valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, transporte,
previdência privada, não são dedutíveis.
(Lei n o 9.250, de 1995, art. 8 o , § 3 o ; RIR/1999, art. 78, §§ 4 o e 5 o ; IN SRF n o 15, de
2001, art. 50, § 2 o )“
Impõe-se, portanto, a manutenção da glosa.
Da pensão deduzida - sra. Augustina de Castro Borges
Conforme já assinalado, a regularidade das deduções deve ser comprovada pelo
contribuinte, quando assim solicitado. No caso de dedução de valores a título de pensão
alimentícia judicial, deve comprovar o atendimento de dois requisitos: a) que o
pagamento decorre de sentença judicial ou acordo homologado judicialmente e b) o
efetivo pagamento.
O documento juntado à impugnação consiste em Escritura Pública de Reconhecimento
de Filho, mediante a qual o contribuinte reconhece a paternidade e compromete-se ao
pagamento de dois salários mínimos mensais a título de pensão. Comprometeu-se a
efetuar o pagamento mediante depósito em conta-corrente de titularidade da sra.
Augustina de Castro Borges
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.436 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.002121/2010-19

A legislação do imposto de renda autoriza a dedução
“(...) de importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso II)”.
No presente caso, não se trata de pagamento em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, o que significa o não cumprimento do primeiro
requisito. Tal fato seria suficiente para a manutenção da glosa, pois ainda que o
pagamento fosse comprovado, sua origem não se enquadra na previsão legal. Mas, cabe
acrescentar que não consta dos autos prova do efetivo pagamento.
Mantém-se a glosa.
A título de esclarecimento, destaque-se que a Lei no 11.441/2007 introduziu o art.
1.124-A no Código de Processo Civil, possibilitando aos casais a separação consensual
ou divórcio consensual mediante escritura pública, desde que atendidos alguns
requisitos, dentre os quais a inexistência de filhos menores ou incapazes.
Embora essa inovação legislativa tenha ampliado o alcance do art. 78 do RIR/99,
permitindo dedução de pensão paga em virtude de separação / divórcio com base em
escritura pública, na forma da lei, a natureza da situação do contribuinte é diferente.
Ademais, mesmo que se conformasse à citada inovação, a vigência desta ocorreu a
partir do ano-calendário 2008.
Conclusão
Pelas razões expostas, voto pela improcedência da impugnação mantendo-se o
lançamento.
(assinado digitalmente)
Meire A. Rastelli
Relatora
MAR-877827

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 155
DF CARF MF
Original